Tribunal: TJPA
Processo: 0010708-04.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010708-04.2014.8.14.0051
APELANTE: RAIMAR DANIEL XAVIER DAS CHAGAS, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL. IMPOSIÇÃO OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER CONTRA O MUNICÍPIO COM RELAÇÃO À IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO A OBRIGAÇÃO DE DESFAZER QUALQUER OBRA OU CONSTRUÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 19 DO DECRETO-LEI 25/37.

1. Apelação em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Santarém, em razão da notícia de destruição/obras no imóvel do antigo “Casarão Tapajônico”, localizado naquele município, sem a autorização do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará.

2. A ausência de citação do proprietário do imóvel para compor a lide gera, de fato, a impossibilidade de seu desenvolvimento válido, nos termos do art. 114 e 115 do Código de Processo Civil, por ser ele litisconsorte passivo necessário nesta ação.

3. Isso porque os pedidos formulados pelo Ministério Público atingem diretamente o patrimônio particular do proprietário, que sequer fora devidamente identificado nesta ação, não havendo ainda qualquer notícia de que o imóvel esteja sob qualquer tipo de tutela especial do Estado, conforme Ofício da Secretaria de Cultura do Estado.

4.

Recurso de apelação do Município de Santarém conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, ante a ausência de citação do proprietário do imóvel como litisconsorte passivo necessário, nos termos dos arts. 114 e 115, inc. I do Código de Processo Civil.

5. Recurso de apelação do terceiro interessado julgado prejudicado, ante o provimento da apelação do Município.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Município de Santarém, em razão da notícia de destruição/obras no imóvel do antigo “Casarão Tapajônico”, localizado naquele município, sem a autorização do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará.

A sentença ora recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais e, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC: a) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, e CONDENO O MUNICÍPIO DE SANTARÉM à obrigação consistente em não permitir e não realizar qualquer construção, obra e/ou serviço no imóvel do antigo "Casarão Tapajônico", situado na rua Siqueira Campos, 272 - Centro, nesta cidade de Santarém, sem autorização do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará - DPHAC - SECULT/PA; b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, e CONDENO O MUNICÍPIODE SANTARÉM à DESFAZER qualquer construção, obra e/ou serviço realizado no referido imóvel, sem autorização do DPHAC - SECULT/PA; c) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, e CONDENO O MUNICÍPIO DE SANTARÉM à obrigação de Proteger, Acautelar, Preservar e Restaurar/Recuperar o imóvel, em comento, seja de forma direta, seja obrigando o atual proprietário pelos meios administrativos cabíveis à proceder a referida restauração, sempre segundo o meio menos danoso ao patrimônio e seguindo as diretrizes do DPHACSECULT/PA. Concedo o prazo de um ano para a restauração completa do imóvel; d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO pelos danos causados ao patrimônio histórico, arquitetônico. Paisagístico e Cultural de Santarém. Estabeleço como multa diária em caso de descumprimento de quaisquer das determinações supra, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), multa diária esta que passará a incidir a partir do trânsito em julgado desta sentença, caso não cumprida a decisão, e recairá sobre o patrimônio pessoal do gestor do município, eis que a ele cabe o cumprimento, pessoalmente, da presente decisão, não podendo o erário municipal ser responsabilizado pela eventual omissão da autoridade pública, sob pena de punição da população por ato a que não deu causa, esclarecendo-se que o valor da multa deverá ser destinado a Fundo destinado à proteção de Direitos Difusos”
.

Na origem, a presente ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará após notícia encaminha pela Ordem dos Advogados do Brasil –Seção Pará no sentido de que o imóvel do antigo "Casarão Tapajônico", Patrimônio Histórico e Cultural de Santarém, situado na Rua Siqueira Campos, N° 272, Bairro Centro, naquele Município, estaria em processo de destruição total, por meio de obras irregularmente realizadas.

Narra que o proprietário do imóvel seria Silvio de Macambira Braga, e pede a condenação do Município para:

“a) NÃO permitir e NÃO realizar qualquer construção, obra e/ou serviço no referido Imóvel, sem autorização do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará - DPHAC - SECULT/PA, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por V. Exa., e a ser destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Santarém/PA - FMMA, conforme o Artigo 14, VII, da Lei Municipal 18.514, de 14/12/2010; b) DESFAZER qualquer construção, obra e/ou serviço realizado no referido Imóvel, sem autorização do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará - DPHAC - SECULT/PA, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por V. Exa., e a ser destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Santarém/PA - FMMA, conforme o Art. 14, VII, da Lei Municipal N° 18.514, de 14/12/2010; c) OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em Proteger, Acauteiar, Preservar e Restaurar/Recuperar o referido Imóvel conhecido como "Casarão Tapajônico", situado na Rua Siqueira Campos, N° 272, Centro, nesta Cidade de Santarém, Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paisagístico e Cultural deste Município, sob pena de multa diária, em valor a ser fixado por V. Exa., e a ser destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Santarém/PA - FMMA, conforme o Art. 14, VII, da Lei Municipal N° 18.514, de 14/12/2010; e d)

CONDENAR o MUNICÍPIO DE SANTARÉM a INDENIZAÇÃO em Dinheiro, pelos Danos causados ao Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paisagístico e Cultural de Santarém pela omissão do Município, em valor a ser fixado pelo Vosso Douto Juízo, e a ser destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente de Santarém/PA - FMMA, conforme o Art. 14, VII, da Lei Municipal N''18.514, de 14/12/2010”.

O Município de Santarém apresentou contestação, aduzindo não ter havido omissão do Município, pois interditou a obra quando dela tomou conhecimento e afirmou que sua realização foi irregular pelo proprietário, pois sem a devida autorização municipal (ID. 904500).

Durante a instrução processual, foram juntadas fotos do imóvel que demonstram sua aparente destruição pela realização de obras e foi ouvido o Secretário Municipal de Cultura (ID. 904503).

Ambas as partes apresentaram suas alegações finais e o Juízo a quo proferiu a sentença condenatória nos termos acima transcritos.

Contra essa sentença, o Município de Santarém interpôs a presente apelação, aduzindo, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de citação do proprietário do imóvel, que seria litisconsorte passivo necessário.

Argumenta ainda que não se trata de imóvel tombado, portanto não haveria a alegada responsabilidade do Município.

Em petição de ID. 904508, Raimar Daniel Xavier das Chagas pediu seu ingresso neste feito como litisconsorte assistencial, afirmando ser o atual proprietário do imóvel em questão.

Raimar Daniel Xavier das Chagas também interpôs recurso de apelação, aduzindo que
“às fis. 54 a 56 constam documentos sobre os imóveis em processo de tombamento em Santarém, e no ofício do Governo do Estado, encaminhado à prefeita de Santarém, da época, consta a relação dos imóveis que estão no entorno de preservação a serem abrangidos pela Lei Estadual 5.629/90, sendo que não se inclui neles o Casarão Tapajônico”.

Argumenta também que a ausência de sua citação induz a nulidade da sentença por ser litisconsorte passivo necessário nesta ação.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará reiterou os fundamentos havidos na sua petição inicial (ID. 904511).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público atuante neste Tribunal ratificou os termos das contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público com atuação no primeiro grau de jurisdição (Id. 904511), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Analiso, primeiramente, o recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém.

Por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à análise do seu mérito.

Como relatado, o Município de Santarém foi condenado nesta ação civil pública em razão da realização de obra que implicaria a descaracterização de imóvel considerado parte do patrimônio cultural do Município, nos seguintes termos:

“a) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, e CONDENO O MUNICÍPIO DE SANTARÉM à obrigação consistente em não permitir e não realizar qualquer construção, obra e/ou serviço no imóvel do antigo "Casarão Tapajônico", situado na rua Siqueira Campos, 272 - Centro, nesta cidade de Santarém, sem autorização do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria Executiva de Cultura do Estado do Pará - DPHAC - SECULT/PA; b) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, e CONDENO O MUNICÍPIODE SANTARÉM à DESFAZER qualquer construção, obra e/ou serviço realizado no referido imóvel, sem autorização do DPHAC - SECULT/PA; c) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, e CONDENO O MUNICÍPIO DE SANTARÉM à obrigação de Proteger, Acautelar, Preservar e Restaurar/Recuperar o imóvel, em comento, seja de forma direta, seja obrigando o atual proprietário pelos meios administrativos cabíveis à proceder a referida restauração, sempre segundo o meio menos danoso ao patrimônio e seguindo as diretrizes do DPHACSECULT/PA. Concedo o prazo de um ano para a restauração completa do imóvel; d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de INDENIZAÇÃO pelos danos causados ao patrimônio histórico, arquitetônico. Paisagístico e Cultural de Santarém. Estabeleço como multa diária em caso de descumprimento de quaisquer das determinações supra, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), multa diária esta que passará a incidir a partir do trânsito em julgado desta sentença, caso não cumprida a decisão, e recairá sobre o patrimônio pessoal do gestor do município, eis que a ele cabe o cumprimento, pessoalmente, da presente decisão, não podendo o erário municipal ser responsabilizado pela eventual omissão da autoridade pública, sob pena de punição da população por ato a que não deu causa, esclarecendo-se que o valor da multa deverá ser destinado a Fundo destinado à proteção de Direitos Difusos”
.

Todavia, apesar da louvável intenção do Ministério Público estadual em proteger o patrimônio histórico e cultural do Município de Santarém, não vislumbro nos autos elementos que sustentem a condenação do Município nos termos postos.

De início, é preciso ressaltar que o imóvel em questão é de propriedade particular e seu suposto proprietário apenas ingressou na lide após a prolação da sentença.

Por outro lado, não há qualquer documento que indique a condição de necessária ou especial proteção do imóvel em questão.

Ao contrário, ao ser inquirido o Secretário Municipal de Cultura afirmou expressamente que:

“...desconhece qualquer tombamento no entorno do prédio objeto do litígio, que a secretaria de cultura, na gestão anterior, tomou conhecimento da obra no Casarão Tapajônico por ocasião de um ofício encaminhado pela OAB ao MP; que no local há apenas, atualmente, uma fachada a qual se encontra na Iminência de cair; que não sabe de cabeça o nome do proprietário; que imagina que na época a obra teria sido embargada, uma vez que se encontra paralisada atualmente; que no entorno do prédio não há nada formalizado no sentido do reconhecimento do interesse cultural regional; que no Município não há procedimento administrativo no sentido da solução material em relação ao prédio.

DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESPONDEU: que tem conhecimento do que dispõe a Lei Estadual n. 5.629 de 20/12/1990; que não tem conhecimento de que exista algum documento exarado pelo Governo do Estado do Pará, SECULT, no sentido de reconhecer uma poligonal de interesse histórico no Município de Santarém; que esclarece que a obra encontra-se suspensa por determinação da SEMINFRA, salvo engano; que a secretária de cultura está realizando um levantamento em todo o Município de Santarém, no sentido de identificar os imóveis de interesse histórico da região, não constando o Casarão Tapajônico, em princípio, como incluído no interesse histórico
”.

Tal informação é corroborada pelo Ofício do então Secretário Executivo de Cultura do Estado, datado de 15/02/2007, encaminhado à Prefeita de Santarém (ID.

904504).

Há ainda nos autos a informação de que, tão logo o Município tomou conhecimento das obras irregulares, teria determinado sua interdição e notificação do proprietário em 19 de setembro de 2014.

Analisando os documentos colacionados nos autos, verifico que a ausência de citação do proprietário do imóvel para compor a lide gera, de fato, a impossibilidade de seu desenvolvimento válido, nos termos do art. 114 e 115 do Código de Processo Civil.

Isso porque os pedidos formulados pelo Ministério Público atingem diretamente o patrimônio particular do proprietário, que sequer fora devidamente identificado nesta ação, e não há qualquer notícia de que o imóvel esteja sob qualquer tipo de tutela especial do Estado, conforme Ofício da Secretaria de Cultura do Estado.

Ademais, mesmo que o imóvel seja tombado, o responsável pela sua conservação é o proprietário, nos termos do art. 19 do Decreto-Lei 25/37.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de apelação interposto pelo Município de Santarém, para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, ante a ausência de citação do proprietário do imóvel como litisconsorte passivo necessário, nos termos dos arts. 114 e 115, inc. I do Código de Processo Civil.

Por consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação interposto por Raimar Daniel Xavier das Chagas.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2021